Tribunal: TJES
Processo: 5022312-12.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022312-12.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: JOSE DE ARAUJO

RECLAMADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. REQUISITO DO RECOLHIMENTO AO LONGO DA CARREIRA. CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA. DISTINGUISHING. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação Constitucional ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que manteve a improcedência do pedido de incorporação de "gratificação de produtividade" aos proventos de servidor inativo, sob o fundamento de que os recolhimentos previdenciários sobre a referida verba ocorreram de forma esporádica e descontínua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão reclamado desrespeitou a autoridade da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, especificamente quanto à interpretação da expressão "ao longo da carreira" como requisito para a incorporação excepcional de gratificação considerada inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, para a incorporação excepcional da verba, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e tenha recolhido contribuições previdenciárias sobre a gratificação ao longo da carreira.

4. A expressão "ao longo da carreira" possui caráter qualitativo, demandando substancialidade, habitualidade e continuidade no recolhimento, de modo a proteger a confiança legítima e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

5. O recebimento da gratificação em períodos isolados e descontínuos (menos de cinco anos em uma carreira de trinta anos) caracteriza natureza episódica e afasta o preenchimento do requisito temporal exigido pelo precedente vinculante.

6. A aplicação da técnica do
distinguishing
mostra-se correta quando a situação fática do reclamante demonstra recolhimento pontual e esparso, não se amolando à hipótese de proteção da segurança jurídica prevista na modulação de efeitos do IRDR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de forma contínua e habitual com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

2. O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento "ao longo da carreira" e inviabiliza a incorporação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a presente Reclamação visa cassar acórdão da 5ª Turma Recursal que, ao realizar a técnica da distinção (
distinguishing
), negou ao servidor inativo a incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos, por entender que contribuições esporádicas não preenchem o requisito contido no precedente obrigatório deste Tribunal firmado no
IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000
.

A sentença hostilizada - e o acórdão que a manteve - julgaram improcedente a pretensão sob o fundamento de que a situação fática do reclamante não se amolda à hipótese excepcional de modulação de efeitos do IRDR, dada a natureza episódica e não substancial dos recolhimentos previdenciários realizados sobre a rubrica pleiteada.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a decisão proferida em sede de Juizado Especial desrespeitou a autoridade da tese fixada no
IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000
, especificamente quanto ao alcance da expressão "ao longo da carreira" como condição para a incorporação da verba inconstitucional,
in litteris
:

“(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;

(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que
tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão
que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021)
e que,
ao longo da carreira
, tenham recolhido as verbas previdenciárias
com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo”.

Conforme jurisprudência deste Tribunal Pleno, firmada no mencionado IRDR, a incorporação da indigitada gratificação é admitida apenas excepcionalmente para servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e que,
"ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo"
. Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da confiança legítima e da segurança jurídica daqueles que pautaram seu planejamento de inatividade no recebimento habitual da verba.

Nesse contexto, sublinhe-se que a expressão "ao longo da carreira" não possui caráter meramente formal, mas qualitativo, exigindo substancialidade e habitualidade na contribuição.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, manifestada, inclusive, no recente julgamento da Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000 (em 01/12/2025), de relatoria do eminente Des. Aldary Nunes Junior, firmou-se no sentido de que o recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização do recolhimento "ao longo da carreira" e inviabiliza a incorporação. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por servidora municipal inativa em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.

2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que reconheceu a possibilidade excepcional de incorporação da gratificação aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal divergiu da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao adotar como marco temporal a data do ajuizamento da ação, e não a data da aposentadoria, para aferição do direito à incorporação da gratificação de produtividade. Ademais, tendo referido acórdão se limitado à tal análise, indaga-se, eventualmente ultrapassado tal questão, se estão presentes os demais requisitos para concessão do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese.

5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que
a
reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante
.

7.
A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de forma contínua e habitual com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. 2. O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento ‘ao longo da carreira’ e inviabiliza a incorporação.”

No caso, observa-se que o reclamante, embora aposentado antes do marco temporal, verteu contribuições sobre a gratificação de produtividade apenas nos períodos de
2001 a 2004 e, isoladamente, no ano de 2012
. Tais interrupções demonstram que o recolhimento ocorreu por menos de cinco anos em um universo funcional que ultrapassa trinta anos de serviço público, o que, matematicamente, corresponde a menos de 15% de sua vida laboral.

Ademais, admitir a incorporação integral (ou mesmo proporcional) com base em contribuições tão reduzidas e descontínuas subverteria a lógica da modulação de efeitos e violaria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, gerando um benefício sem a correspondente fonte de custeio pretérita e habitual.

Deste modo, reedite-se que a técnica do
distinguishing
utilizada pela Turma Recursal revelou-se escorreita, pois separou a situação de contribuição habitual protegida pelo IRDR da situação de recolhimento pontual e esparso ora analisada.

Nesse contexto, a improcedência da presente Reclamação é medida que se impõe, confirmando-se o entendimento exarado na decisão liminar, ante a ausência de violação à autoridade das decisões deste Tribunal.

Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, no termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora ratifico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador
Samuel Meira Brasil Jr. - Sessão de Julgamento Virtual - 30.03.2026 - 07.04.2026:

Acompanho o E. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Reclamação ajuizada por José de Araújo em vista de cassar o Acórdão prolatado pela 5ª Turma Recursal que negou ao servidor aposentado a incorporação em seus proventos da gratificação por produtividade pelo fato de seu caso ter distinção em relação ao paradigma firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
0038064-27.2016.8.08.0000
.

Pedi vista dos autos por conta da delicadeza do caso e, depois de sobre ele meditar, entendo por acompanhar a eminente Relatora em seu voto pela improcedência do pedido, o que faço pelos motivos que passo a expor.

Em apertada síntese, o egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei 2.881/1991 do município de Vila Velha que garantia a incorporação da gratificação por produtividade aos seus proventos de aposentadoria. No mencionado IRDR, restou decidido que os servidores que se aposentaram até 24.11.2021 - e que, ao longo da carreira, tiveram o mencionado benefício utilizado como elemento da base de cálculo de sua contribuição previdenciária- manteriam a incorporação já percebida.

No presente caso, o Reclamante utilizou a gratificação como elemento da mencionada base de cálculo apenas nos períodos de 2001 a 2004 e ao longo do ano de 2012. A eventualidade desses recolhimentos configura distinção do caso em relação ao paradigma firmado no IRDR, uma vez que resta desconfigurado o elemento “ao longo da carreira” constante da tese firmada no incidente.

Disso decorre que não houve recolhimento da contribuição previdenciária sobre o benefício da produtividade “ao longo da carreira” do servidor em tela, o que afasta o seu direito à incorporação da gratificação em seus proventos.

Sendo assim, uma vez não se enquadrando o caso do Reclamante no paradigma do IRDR
0038064-27.2016.8.08.0000
, não há o que se repreender no Acórdão da 5ª Turma Recursal.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido formulado na Reclamação e manter inalterado o Acórdão prolatado pela 5ª Turma Recursal.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE a presente Reclamação, no termos do art. 487, I, do CPC.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar improcedente a reclamação.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente a Reclamação.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo Judicial em comento.

Acompanho a eminente Relatora, para julgar improcedente a presente Reclamação.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
a Reclamação.

Acompanho a
E.
Relatora.

É como voto